Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702916-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., CALCARD S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS, SERASA S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A., SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO D E S P A C H O Intime-se a apelante SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição da apelação que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora